Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça vindicada, embora concedido prazo para tal desiderato, e, de igual modo, mesmo regularmente intimada não recolheu o preparo recursal. 1.1. Uma vez inexistente o devido pagamento das custas processuais no prazo legal, resulta inafastável o reconhecimento da deserção do recurso interposto e sua consequente inadmissão, com base no art. 932, inc. III e parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.